Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra sentença condenatória pela prática de extorsão mediante sequestro com resultado morte, sob a alegação de nulidade decorrente de reformatio in pejus, argumentando que o tribunal revisor teria trazido novos fundamentos para justificar a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve reformatio in pejus na segunda instância, em razão de suposto acréscimo de fundamentação para manter a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, sem recurso do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal visa desconstituir a coisa julgada somente quando demonstrado erro judiciário, nos termos do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como substitutivo recursal.
4. Conforme o Tema Repetitivo 1214 do STJ, é permitido ao tribunal agregar novos fundamentos para justificar a manutenção da valoração negativa de circunstância judicial desfavorável, desde que não haja agravamento da pena.
5. O acórdão recorrido detalhou os fatos descritos na sentença sem modificar a pena aplicada, inexistindo prejuízo ao réu.
6. Não se vislumbra nulidade no acórdão, nem demonstração de erro judiciário que justifique a desconstituição da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
Pedido improcedente.